Tribunal: TJDFT
Processo: 0743593-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743593-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele. O embargante alega omissão e contradição na decisão agravada. Afirma que os documentos contábeis demonstram a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega que a decisão embargada foi genérica e não analisou os fundamentos substanciais como determina a lei processual civil. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que os vícios apontados sejam sanados. Contrarrazões (id 66208282). O embargante manifestou-se sobre a intimação referente ao não conhecimento parcial dos embargos de declaração em razão da inovação recursal (id 66316428 e 66755013). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O embargante foi intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça e limitou-se a trazer informações de sindicalizados que não integram a relação processual. A ausência de demonstração da incapacidade econômica do embargante de arcar com as despesas processuais ensejou o indeferimento do requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O embargante juntou documentos novos no momento da interposição dos embargos de declaração com o objetivo de demonstrar a sua incapacidade econômica. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia. A apresentação de documentos em sede recursal é incabível quando não tratar de fato novo ou não houver demonstração de caso fortuito ou força maior que justifique sua prática nessa etapa processual. Os documentos juntados pelo embargante foram produzidos entre dezembro de 2023 e junho de 2024, razão pela qual não cuidam de fato novo que não poderiam ser demonstrados da decisão embargada. Não houve demonstração de caso fortuito ou força maior hábeis a justificar a juntada extemporânea da prova documental. Não conheço dos documentos juntados em sede recursal e deixo de apreciá-los ao analisar os embargos de declaração. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente dos embargos de declaração. 2. MÉRITO Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre proposições ou enunciados que encontram-se dentro da mesma decisão. A controvérsia posta à discussão na decisão embargada, qual seja, a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargante, foi tratada devidamente de forma clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada mencionou a impossibilidade de aplicação do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas. Abordou a necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com as custas, honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ressaltou que a concessão do benefício deve ser feita com cautela até que o Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça seja julgado. Explicou que o embargante não se confunde com os seus sindicalizados e que não houve demonstração da incapacidade econômica dele de arcar com as despesas processuais. Indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao embargante. A análise da decisão embargada revela a ausência de contradição, uma vez que inexiste antagonismo entre os fundamentos adotados ou entre os fundamentos e a parte dispositiva. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e, nessa extensão, nego-lhe provimento Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator